Tribunal: STF
Processo: Rcl 92995
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Multimóveis Indústria de Móveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 5006048-17.2024.4.04.7107.

A reclamante afirma ser indústria moveleira sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS e sustenta ter impetrado mandado de segurança com o objetivo de reconhecer o direito ao creditamento das contribuições sobre despesas com serviços de e-commerce e marketplace. 

Alega que tais despesas não seriam periféricas à sua atividade empresarial, pois as vendas online representariam cerca de 80% de seu faturamento, dado que, segundo afirma, foi documentado desde a inicial e não teria sido refutado pela autoridade reclamada ou pela União.

Narra que a segurança foi denegada em primeiro grau e que o TRF da 4ª Região, em acórdão unânime de 26.2.2025, negou provimento à apelação. Segundo a reclamante, o Tribunal de origem teria adotado premissa decisória fundada no objeto social formal da empresa, concluindo que os serviços digitais configurariam meros custos operacionais de comercialização, e não despesas essenciais ou relevantes para fins de creditamento. 

Sustenta que essa interpretação reduziria indevidamente o alcance da não cumulatividade a um modelo incompatível com a realidade econômica contemporânea.

Afirma que, ao apreciar o recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao apelo com fundamento no Tema 756 da repercussão geral, e que o agravo interno posteriormente interposto foi desprovido sob o entendimento de que a controvérsia possuiria natureza infraconstitucional. 

Para a reclamante, contudo, a questão constitucional suscitada não se confundiria com a definição abstrata do conceito de “insumo”, mas diria respeito ao modo como o Tema 756 foi aplicado no caso concreto.

A reclamante argumenta que o Tema 756/STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não cumulatividade do PIS e da COFINS, desde que observados os demais preceitos constitucionais, especialmente a razoabilidade, a isonomia, a livre concorrência e a proteção à confiança. 

Aduz, ainda, violação à proteção da confiança, sob o argumento de que teria realizado investimentos relevantes em infraestrutura digital com base na compreensão de que despesas essenciais à atividade econômica poderiam gerar créditos de PIS e COFINS. 

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão do TRF que julgou o mérito da apelação (eDoc. 4 - fl. 1):

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA STJ 779. PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS COM E-COMMERCE E MARKETPLACE.
1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte".
2. Caso em que, em face do Tema 779/STJ e do objeto social da impetrante, resta afastada a possibilidade de creditamento das despesas com serviços de e-commerce e de marketplace.”

Contra o referido acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos (eDoc. 4 -fl. 73):

“Sobre a questão atinente à expressão insumo prevista no art. 3º, II, das Leis n.ºs 10.637/02 e 10.833/03, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se nos seguintes termos:
Tema STF 756 1. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195. § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3", II, das Leis n's 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF n° 358/03)  404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.
Consoante o disposto nos artigos 1.030, inciso I, alínea 'a', e 1.035, § 8°, ambos do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que verse sobre questão "à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral".”

A referida decisão foi confirmada por acórdão do TRF da 4ª Região, nos termos da ementa a seguir (eDoc. 4 - fl. 90):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 779/STJ. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.
2. A decisão alinha-se com o entendimento do STJ na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. Dessa forma, a aplicação do Tema 779/STJ ao caso, é medida que se impõe.”

No paradigma apontado como violado (Tema 756-RG), o STF fixou a seguinte tese:

I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; 
II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. 
III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.

Esta Corte expressamente reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão acerca da abrangência da expressão "insumo" contida no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, fazendo incidir sobre a matéria os efeitos próprios da ausência de repercussão geral. 

Em sendo assim, a controvérsia ora deduzida pela reclamante, atinente à possibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre despesas com serviços de e-commerce e marketplace mediante o enquadramento dessas despesas no conceito de insumo, demanda a interpretação da legislação ordinária de regência das contribuições, matéria de natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 756-RG.

Eventual reforma do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, providências incompatíveis com a via do recurso extraordinário, à luz do enunciado da Súmula 279 desta Corte.

Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região limitou-se a observar a jurisprudência desta Corte, não se configurando, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente